Tribunal: CARF
Processo: 10830.725950/2020-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725950/2020-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.663 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
TELLEMAX CONSULTORIA EM TELEMARKETING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
FATO GERADOR.SITUAÇÃO DE FATO.MOMENTO DE OCORRÊNCIA
O fato gerador de situação de fato é considerado ocorrido desde o momento em
que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os
efeitos que lhe são próprios.
Tratando-se de compensações indevidas informadas em GFIPs com declaração
falsa pelo sujeito passivo o fato ocorre no momento do registro do documento
no sistema.
APLICAÇÃO DOBRADA DA MULTA DE OFÍCIO.NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DE DECLARAÇÃO
A autorização da legislação para aplicar a multa de ofício em dobro requer a
comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. O
falso é um elemento necessariamente volitivo e voltado duplamente para
confundir a fiscalização e não recolher o tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar de nulidade suscitada no recurso voluntário interposto, por ausência de demonstração
de falsidade na declaração, tornando nulo o lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725950/2020-83
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725950/2020-83

Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 08/09/2020 a contribuinte foi regularmente notificada da constituição de
crédito tributário em seu desfavor, fls. 201, ao amparo do Auto de Infração no valor original de
R$ 12.086.445,95, lavrado também contra os sócios da empresa com fundamento no art. 124, II
do Código Tributário Nacional – CTN (pessoas expressamente designadas por lei), decorrente da
aplicação de multa isolada por compensação indevida, ante à constatação de falsidade em
declaração (art. 89, §10 da Lei no 8.212, de 1991), competências de 01/2016 a 12/2016, nos
termos em que encerra a autuação, conforme fls. 2 e ss.
A autuação está amparada por relatório (Refisc) circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 07/14, sendo precedida pela fiscalização iniciada em 11/06/2020, fls.
16/18, conforme Procedimento Fiscal no 0810400.2020.00134, com encerramento registrado em
28/07/2020, fls. 23/24. Constam dos autos planilhas referente, entre outras, às GFIPs de
compensação glosadas (PAF – glosas no 10830725996202001) e respectivas bases, fls. 15, 34,
105, 144/156 e 168/180; intimações e respostas, fls. 19 e 40/86; cópias das DCTFs do período,
fls. 39 e 87/104; cópia de mensagem, fls. 21/22; alterações da sociedade empresária, fls.
123/130; extratos de comprovantes das GFIPs do período, fls. 131/143; além de outros
documentos conforme fls. 181 e ss.
Em apertada síntese a autoridade tributária, ao historiar os fatos, entendeu que a
empresa reduziu deliberadamente o valor do tributo previdenciário ao inserir em GFIPs
informação de compensação para qual faz não faz jus (i) a uma por não ter aderido à tributação
diferenciada referente às contribuições incidentes sobre a receita bruta (CPRB), na forma e prazo
estabelecido em lei (realizar a opção pela CPRB ao amparo de declaração e realizar o pagamento
integral e tempestivo da contribuição relativa a janeiro); (ii) a duas por não se tratar efetivamente
de verbas trabalhistas de natureza indenizatória, tal como alegado, constituindo portanto base de
cálculo para a contribuição patronal e RAT, nas competências 02, 03 e 04 de 2016:
(Refisc - CPRB)
3. A empresa entregou em 21/03/2016 a DCTF - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais original n° 100.2016.2016.1810123452 de janeiro/2016 como
optante pela CPRB. Posteriormente, em 23/03/2016 transmitiu a retificadora n°
100.2016.2016.1840137990, constando como "PJ NÃO OPTANTE PELA CPRB". Em
10/06/2020, transmitiu a DCTF n° 100.2016.2020.1851646594 como optante.
4. Com relação ao recolhimento da contribuição previdenciária de janeiro/2016, com
vistas manifestar a opção pelo regime da CPRB para o ano de 2016, esta só se deu em
01/08/2017 através do Programa Especial de Regularização Tributária - Inciso IIIb,
instituído pela Lei n° 13.496/2017, nos autos do Processo Administrativo RFB n°
10830.401658/2016-91.
(...)
11.
Em que pese a transmissão da DCTF n° 100.2016.2020.1851646594 em
10/06/2020, retificando a opção pela CPRB, o recolhimento da contribuição em
01/08/2017 através do Programa Especial de Regularização Tributária - Inciso IIIb,
instituído pela Lei n° 13.496/2017, foi manifestado em desacordo com a legislação
vigente, uma vez que a competência que define a opção pela tributação alternativa é
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725950/2020-83

janeiro de cada ano, e a autuada não o fez, precluindo, assim, o seu direito à
desoneração da folha de pagamento para 2016, restando injustificado o item 2 "a".
(Refisc – verbas indenizatórias)
12.
Com relação à justificativa do item 2"b", sobre a origem dos créditos utilizados
nas compensações declaradas em GFIP nas competências 02, 03 e 04 de 2016, no total
de R$ 723.800,32, contrariamente à alegação de erro ocorrido com o RAT e
Contribuição Previdenciária Patronal sobre verbas trabalhistas de natureza
Indenizatória, constatamos a inclusão de várias rubricas sujeitas à incidência da
contribuição, no montante de R$ 607.426,86.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou impugnação, fls.
204/229, representada por advogado, instrumento a fls. 238, informando inicialmente ser optante
do recolhimento sobre a receita bruta em anos anteriores e posteriores àquele objeto do
lançamento, inclusive consignou tratar de fator decisivo para a sobrevivência da própria empresa
e que, por equivoco, apresentou DCTF retificadora em que consta não ser optante do
recolhimento diferenciado.
 PRELIMINARES
a) Aduziu que, por não estar definitivamente julgado o contencioso referente
às glosas, PAF no 10830725996202001, não há que se aplicar a multa
objeto do lançamento, devendo aguardar o encerramento da discussão
daquele processo, restando prejudicado o auto de infração, sendo também
indevidos os juros de mora, em obediência ao art. 116, II do CTN,
considerando que o fato gerador da sanção é a decisão definitiva quanto à
glosa realizada pela autoridade nas compensações;
b) Entendeu ausente materialidade quanto à falsidade utilizada para aplicação
da multa, sem indicação de clara intensão do contribuinte em fraudar a
declaração, tornando nulo o lançamento por obscuridade e vícios quanto à
identificação do fundamento jurídico e à motivação, para além de
desobedecer a princípios constitucionais, tal como da ampla defesa;
c) Quanto às compensações das verbas trabalhistas de alegada natureza
indenizatória, informou que contratou auditoria visando atestar tratar de
valores não sujeitos à tributação previdenciária, seguindo a correta
interpretação da legislação aplicável ao tempo do fato e também a
jurisprudência e doutrina de então, tornando clara a ausência de intensão
de falsear suas declarações, somando-se ao destacado fato de recolher as
contribuições sobre a receita bruta, portanto indevidos os pagamentos
realizados para a contribuição patronal com efetiva ausência de
materialidade da multa aplicada neste particular;
d) Invoca o art. 112 do CTN para aplicação mais benéfica da legislação,
devendo a autoridade interpretar a legislação da maneira mais favorável ao
acusado e relevar por completo a infração imputada.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725950/2020-83

 PEDIDOS
Alegou conexão com o contencioso relativo às glosas realizadas nas
compensações, de trâmite nos autos do Processo no10830725996202001, peticionando que a
solução adotada para as decisões administrativas daquele processo sejam consideradas no
presente, haja vista que a multa aplicada é reflexa aos créditos ali discutidos.
Ao fim requereu o acolhimento das alegações, declarando nulo o lançamento e
extinto o crédito, ou sucessivamente que se releve a multa com fundamento no art. 112 do CTN
ou, ao menos, diminua o montante da sanção aplicada.
Apresentou doutrina e jurisprudência e juntou cópia de documentos a fls. 230/297.
Posteriormente foi juntadas cópia de novos documentos, fls. 738/1.214, obtidos
ao amparo de decisão judicial, conforme petição de fls. 736/737, para comprovar os pagamentos
efetuados com recolhimento de CPRB e o reconhecimento destes pela autoridade.
III.
DEFESA DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
Os sujeitos passivos solidários apresentaram impugnação, com a juntada de cópia
de documentos, postulando sua defesa com suas teses e matéria de direito, conforme fls.
300/635.
IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 –
DRJ01 julgou improcedente a impugnação da autuada, contudo deu procedência parcial
procedência às defesas apresentadas pelos sujeitos passivos solidários, excluindo-os do
contencioso, conforme Acórdão no 101-022.083, de 16/12/2022, fls. 1.218/1.224, de ementa e
conclusão abaixo transcrita:
(EMENTA)
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DO
POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A falta de indicação de lei que satisfaça a prescrição contida no inciso II do artigo 124
da Lei n° 5.172/1966-CTN afasta a aplicação da sujeição passiva solidária da obrigação
tributária.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE
Informação falsa prestada em GFIP acerca de compensação indevida de débitos
previdenciários é causa para o lançamento de multa isolada prevista na legislação
tributária.
Doutrinas. Jurisprudências. Não observância
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725950/2020-83

(CONCLUSÃO)
Diante de todo o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no
sentido de excluir do polo passivo da exigência tributária os sócios GUSTAVO
MARICATO LOPES, FABIO TADEU BERALDES BISACCHI e DB - AGRO
CONSULTORES E COMERCIO LTDA e, no mérito, considerar IMPROCEDENTE a
Impugnação, mantendo o crédito lançado.
A contribuinte foi regularmente notificada em 28/01/2023, conforme fls.
1.228/1.232, assim como também os passivos solidários, fls. 1.229/1.234.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 13/02/2023, às 10:15:36, fls. 1.237, a recorrente, por seu patrono
representada, instrumento a fls. 238, interpôs recurso voluntário, conforme peça juntada a fls.
1.238/1.263, com os mesmos argumentos e inclusive pedidos postos na primeira peça de defesa,
apresentando também recentes posicionamentos deste Conselho quanto à necessidade de
demonstração do elemento volitivo da multa aplicada ao fundamento de comprovada falsidade
em declaração.
VI.
DIREITO SUPERVENIENTE – TEMA 736 STF
Em 30/06/2023, às 16:43:06, fls. 1.269, a recorrente apresentou petição
requerendo o desfazimento do lançamento alegando fato novo, ocorrido em 23/05/2023 no
julgamento realizado para o Recurso Extraordinário RE no 796939 pelo Supremo Tribunal
Federal STF, Tema 736, que declarou a inconstitucionalidade de multa isolada prevista em lei
diante da mera negativa de homologação de compensação, entendendo a empresa se tratar de
mesmo racional daquele em discussão nos autos.
Juntou cópia do decidido, inclusive quanto ao seu trânsito em julgado, fls.
1.274/1.341.
Sem contrarrazões, é o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele
conheço, noutro giro a petição de fls. 1.270/1.273, admito-a juntamente com as cópias
apresentadas, fls. 1.274/1.341, com fundamento no art. 16, §4o “b” do Decreto no 70.235, de
1972, por tratar de direito superveniente.
Passo a analisar as preliminares.

Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725950/2020-83

II.
PRELIMINARES
a) Alegação de fato novo – RE no 796939 (STF) – Tema 736
A recorrente requereu o desfazimento do lançamento ao argumento que o racional
do julgamento realizado no Supremo Tribunal Federal – STF para o Recurso Extraordinário RE
no 796939, com repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade de multa isolada prevista
em lei diante da mera negativa de homologação de compensação, deve ser utilizado para o
deslinde do contencioso em discussão.
Com efeito, registre-se que a decisão do STF e fixação do Tema 736 não se aplica
ao caso, pois o que foi declarado inconstitucional, §§ 15 e 17 da Lei no 9.430, de 1996, é a
imposição de multa diante da mera negativa de homologação de compensação, por constituir
direito de petição do contribuinte, tanto que fixou referido tema, conforme abaixo transcrevo:
(Tema 736 – STF)
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária
De outro lado o dispositivo legal acima, fulminado pela corte suprema, não é o
fundamento da sanção imposta, já que a autoridade tributária entendeu compensação indevida
por comprovada falsidade de declaração, nos termos em que rege o art. 89, §10o da Lei no 8.212
de 1991, fls. 05, aplicando em dobro a multa fixada no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996 (multa
de ofício), nos termos da lei.
Sem razão.
b) Alegação de não ocorrência do fato gerador
Entende a recorrente que, por não estar definitivamente julgado o contencioso
referente às glosas, a aplicação da multa é indevida uma vez que o fato gerador da sanção é a
decisão definitiva daquele, em obediência ao art. 116, II do CTN, devendo aguardar o deslinde
do PAF no 10830725996202001, restando prejudicado o auto de infração e respectivos juros de
mora:
(Recurso Voluntário)
Ocorre que o CTN, em seu artigo 116, inciso II, estabelece que, em se tratando de
situação jurídica (isto é, regulada pelo direito positivo), o fato gerador ocorre quando tal
situação esteja definitivamente constituída. Veja:
(...)
Nesse espectro, o fato gerador da Multa somente pode ser a não homologação, em
caráter definitivo, da compensação realizada pela Recorrente.
Destarte, nos casos em que há defesa administrativa pendente de julgamento, como no
presente, o fisco deveria ter aguardado o encerramento da discussão para lançar a Multa
apenas se e quando consumar-se decisão definitiva desfavorável à Recorrente.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725950/2020-83

Nesse diapasão, contempla-se a relação de prejudicialidade entre a aplicação da Multa e
a prolação de decisão definitiva acerca da compensação que, num primeiro momento,
não foi homologada.
O raciocínio é singelo: caso o contribuinte consiga reverter o despacho decisório que
não homologou determinada compensação, naturalmente, não haverá que se falar em
aplicação da multa isolada.
Ainda assim, a discussão acerca da ocorrência (ou não) do fato gerador da multa isolada
tem enorme relevância prática, na medida em que as autoridades fiscais insistem em
aplicar — por vezes, sem base legal adequada — juros de mora sobre multas isoladas.
Portanto, a constituição da multa isolada acarreta o acúmulo indevido de juros de mora
sobre a penalidade durante o período em que subsiste a discussão administrativa acerca
da compensação.
Deste modo, caso a não homologação restar mantida, a Recorrente terá que arcar com o
valor dos juros sobre a Multa, o que não ocorreria se a aplicação da Multa fosse
realizada em compasso com o artigo 116, inciso II, do CTN.
Cabe sublinhar que a observância do mencionado artigo não acarreta prejuízo ao fisco
na medida em que há a possibilidade de discussão administrativa acerca da
compensação.
Além disso, considerando que o fato gerador da multa isolada é a decisão definitiva, o
lançamento não será atingido pela decadência mesmo que o processo administrativo em
que se discute a compensação demore para ser julgado, o que também não pode servir
de amparo legal para justificar o comentado lançamento prematuro.
À vista disso, a observância ao artigo 116, inciso II, do CTN, torna-se obrigatória para
lançamento da Multa conforme ora pretendida pelo r. AFRFB, não podendo a
autoridade fiscal, consequentemente, imputar tal penalidade indistintamente a todos os
débitos cujas compensações não foram, num primeiro momento, homologadas.
Pelo exposto, no presente caso em que há defesa administrativa pendente de
julgamento, o lançamento de ofício é nitidamente prematuro, na medida em que
não contempla adequadamente o fato gerador da multa isolada, o que, por sua vez,
acarreta sua nulidade, em decorrência da violação ao artigo 142 do CTN2 (grifo do
autor)
Em exame ao Relatório Fiscal – Refisc, fls. 07 e ss, é possível claramente inferir
que a autoridade tributária descreve a ocorrência de um fato específico, qual seja, o registro de
compensações indevidas em GFIPs com falsidade de declaração, para as competências de janeiro
a dezembro de 2016. Referido fato remete ao fundamento do art. 116, I do Código Tributário
Nacional – CTN, abaixo transcrito:
(CTN)
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe
são próprios; (grifo do autor)
Do exposto se torna evidente que, a partir do momento em que se pratica o fato,
qual seja, o registro de compensações em GFIPs com falsidade de declaração e consequente
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725950/2020-83

diminuição do pagamento do tributo, ocorre a infração à legislação tributária, obrigando a
autoridade tributária a exercer seu poder-dever estabelecido no art. 142 de referido código:
(CTN)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sem razão.
c) Alegação de ausência de materialidade
A recorrente entende ausente a materialidade quanto à falsidade utilizada para
aplicação da multa, sem indicação de clara intensão do contribuinte em fraudar a
declaração, tornando nulo o lançamento por obscuridade e vícios quanto à identificação do
fundamento jurídico e à motivação, para além de desobedecer a princípios constitucionais, tal
como da ampla defesa.
Em exame aos fundamentos para aplicação da multa, observo no Refisc o
entendimento pela autoridade que a recorrente apresentou compensação para qual não faz jus (i)
a uma por realizar a destempo o pagamento daquela competência marcada pela lei como forma
de adesão obrigatória à tributação CPRB, com o acréscimo de proibição de recolhimento em
atraso para optar ao regime em orientação interna do órgão de fiscalização; (ii) a duas por
constatação da inclusão de várias rubricas sujeitas à incidência da contribuição para aquelas
compensadas ao argumento de tratar de verbas trabalhistas indenizatórias:
(Refisc)
7.
A CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, também
denominada "Desoneração da Folha de Pagamento" foi instituída pela Medida
Provisória 540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei n° 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, e ampliada por alterações posteriores (Lei n° 12.715/2012, Lei n°
12.794/2013, Lei n° 12.844/2013, Lei n° 13.043, de 2014).
8.
De acordo com o art. 15 da Lei n° 13.202, de 08 de dezembro de 2015, o art. 7°-
A da Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011, acrescido pela Lei n° 13.161, de 31 de
agosto de 2015, passou a vigorar com a seguinte redação:
7-A. a alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no art. 7° será de 4,5%
(quatro inteiros e cinco décimos por cento), exceto para as empresas de call center
referidas no inciso I, que contribuirão à alíquota de 3% (três por cento), e para as
empresas identificadas nos incisos III, V e VI, todos do caput do art. 7°, que
contribuirão à alíquota de 2% (dois por cento). (Redação dada pela Lei n° 13.202, de
2015) (Vigência)
9.
O parágrafo 13 do art. 9° da Lei n° 12.546/2011, assim determina:
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7° e 8° será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725950/2020-83

bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei n°
13.161, de 2015) (grifo nosso)
10.
Analisando as referidas previsões legais quanto a interpretação a ser dada
por parte dos órgãos fiscalizatórios, em 14 de novembro de 2018 foi publicada a
Solução de Consulta Interna COSIT n° 14/18, onde, em resumo, a Receita Federal
do Brasil concluiu que a opção é facultativa e só pode ser exercida se o contribuinte
realizar, simultaneamente, a opção pela CPRB em suas obrigações acessórias
mediante declaração do valor devido a tal título em DCTF e o pagamento integral
e tempestivo dos valores devidos, vejamos: (grifo do autor)
12. O contribuinte é obrigado ao recolhimento da contribuição na forma ordinária, sob
o regime de incidência sobre a folha, tendo a faculdade de substituir a base de cálculo
e a alíquota nos moldes da CPRB se o fizer por meio de opção expressa, que se dá pelo
pagamento. A contrário senso, ao não realizar essa opção, não recolhendo a
contribuição sobre a receita relativa ao mês de janeiro, automaticamente a empresa
está optando pela sistemática ordinária. E essa opção é irretratável para todo o ano-
calendário.
(...)
15. Nos termos expostos, a opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e
seguintes deve ocorrer por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para
fins de opção pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos
segurados contratados.(...)
11.
Em que pese a transmissão da DCTF n° 100.2016.2020.1851646594 em
10/06/2020, retificando a opção pela CPRB, o recolhimento da contribuição em
01/08/2017 através do Programa Especial de Regularização Tributária - Inciso
IIIb, instituído pela Lei n° 13.496/2017, foi manifestado em desacordo com a
legislação vigente, uma vez que a competência que define a opção pela tributação
alternativa é janeiro de cada ano, e a autuada não o fez, precluindo, assim, o seu
direito à desoneração da folha de pagamento para 2016, restando injustificado o
item 2 "a". (grifo do autor)
12.
Com relação à justificativa do item 2"b", sobre a origem dos créditos
utilizados nas compensações declaradas em GFIP nas competências 02, 03 e 04 de
2016, no total de R$ 723.800,32, contrariamente à alegação de erro ocorrido com o
RAT e Contribuição Previdenciária Patronal sobre verbas trabalhistas de
natureza Indenizatória, constatamos a inclusão de várias rubricas sujeitas à
incidência da contribuição, no montante de R$607.426,86. (grifo do autor)
Ainda quanto aos fundamentos, a autoridade traz a regra geral esculpida no art.
170 do CTN que dá diretriz para a legislação autorizar somente a compensação com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional, juntamente com o comando do
art. 89 da Lei no 8.212, de 1991 que restringe a compensação a caso de pagamento ou
recolhimento indevido ou ainda a maior:
(Refisc)
15.
O parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 define exclusivamente as verbas
que não integram o Salário-de-Contribuição, e as rubricas acima (SIM) não estão
contempladas naquele rol que é exaustivo, logo, as compensações foram indevidas e não
homologadas.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725950/2020-83

16.
De acordo com o art. 89 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, "as
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta
Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a
terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil." (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009). (grifo nosso)
17.
Para a realização da compensação tributária, o art. 170 do CTN - Código
Tributário Nacional prevê, como pressupostos, a demonstração da liquidez e certeza
do crédito pretendido, requisitos estes que não se verificam no caso em apreço:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
18.
A Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017, que revogou os
artigos 56 e 57 da Instrução Normativa RFB 1.300, de 20 de novembro de 2012,
estabelece em seu artigo 66:
Art. 66. A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Parágrafo único. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Em exame aos motivos determinantes que levaram a aplicação da multa, verifico
que a autoridade entendeu indevida a compensação informada em GFIP, haja vista não
possuir direito, resultando em redução do valor da contribuição paga e falta de recolhimento do
tributo, donde configurou a conduta como declaração falsa:
(Refisc)
19.
O sujeito passivo, ao fazer inserir em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, informação de compensação que não
teria direito, reduziu, deliberadamente, o valor devido e o subsequente
recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade Social, o que
configura a conduta ilegal. (grifo do autor)
20.
Isso revela que, mais do que simples hipótese de erro, as declarações foram
lavradas com falsidade e, portanto, estão sujeitas à multa isolada de 150% sobre o
valor total indevidamente compensado, conforme previsão do parágrafo décimo do
art. 89 da Lei 8.212/91, confrontado com o inciso I do caput do art. 44 da Lei
9.430/96, in verbis: (grifo do autor) (...)
Está posta a lide, de um lado entende a recorrente que o auto de infração não
determinou a materialidade do fato, especificamente quanto ao elemento falso e ao dolo do
agente, de outra parte defende a autoridade que a compensação registrada em GFIP é falsa (i) a
uma pela ausência de direito, (ii) a duas por resultar em falta deliberada de recolhimento do
tributo.
O art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, autoriza a aplicação em dobro da multa de
ofício prevista no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, na hipótese de compensação indevida e
desde que esteja comprovada falsidade de declaração pelo sujeito passivo:
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725950/2020-83

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo
o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009). (grifo do autor)
O fundamento legal utilizado para a imposição de multa de ofício dobrada exige a
comprovação da falsidade, todavia não aprofunda para determinar qual elemento falso autoriza a
majoração da sanção em dobro, donde passo a examinar aqueles crimes relacionados e que foram
inclusive objeto da representação fiscal.
(Falsidade ideológica – Código Penal Brasileiro)
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante: (grifo do autor)
Conforme assevera GRECO1 o dolo compõe o elemento subjetivo do tipo, não
havendo previsão para a modalidade de natureza culposa, com destaque para a finalidade
específica de prejudicar direito ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Aquele que, por erro, supondo verdadeira uma declaração, quando na verdade é falsa, a
faz inserir em documento, público ou privado, não responde pelo delito em estudo, sem
falar no fato de que deverá, sempre, agir com a finalidade especial de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
A seguir passo a analisar os crimes contra a ordem tributária relacionados ao fato:
(Crime contra a ordem tributária – Lei no 8.137, de 1990)
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(grifo do autor)
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; (grifo do
autor)
(...)

1 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 5a Edição. Niterói:Impetus, 2009. Volume IV, 286p.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725950/2020-83

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo; (grifo do autor)
Nas palavras de ABRÃO2 o crime tributário tem natureza jurídica material e
objetiva coibir simbioticamente duas condutas do agente, trazidas à esfera criminal pelo
legislador, a de confundir a fiscalização e a de não recolher o tributo devido:
O delito tributário tem natureza material e persegue a finalidade indireta de confundir a
fiscalização e direta de não recolher o tributo devido naquela situação específica; (...)
Resta suficientemente claro para este julgador que a autorização da legislação para
aplicar a multa de ofício em dobro requer a comprovação da falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, sendo o falso um elemento necessariamente volitivo, além disso também
voltado duplamente para confundir a fiscalização e não recolher o tributo.
Dentro deste contexto, revisito parte do entendimento da autoridade tributária já
transcrita no presente voto:
12.Com relação à justificativa do item 2"b", sobre a origem dos créditos utilizados
nas compensações declaradas em GFIP nas competências 02, 03 e 04 de 2016, no
total de R$ 723.800,32, contrariamente à alegação de erro ocorrido com o RAT e
Contribuição Previdenciária Patronal sobre verbas trabalhistas de natureza
Indenizatória, constatamos a inclusão de várias rubricas sujeitas à incidência da
contribuição, no montante de R$607.426,86. (grifo do autor)
A leitura inversa da lógica utilizada permite inferir com segurança que, dos R$
723.800,32 utilizado em compensações, R$ 116.373,46 foram aceitos pelo fisco, representando
16% do total. Portanto, se houve apresentação de declaração falsa, como afirma a autoridade,
não me é razoável que uma parte da mesma conduta, ainda que pequena, seja considerada
verdadeira, inexistindo um outro modus operandi na ação.
Revisito outra parte da convicção do auditor fiscal:
11. Em que pese a transmissão da DCTF n° 100.2016.2020.1851646594 em
10/06/2020, retificando a opção pela CPRB, o recolhimento da contribuição em
01/08/2017 através do Programa Especial de Regularização Tributária - Inciso
IIIb, instituído pela Lei n° 13.496/2017, foi manifestado em desacordo com a
legislação vigente, uma vez que a competência que define a opção pela tributação
alternativa é janeiro de cada ano, e a autuada não o fez, precluindo, assim, o seu
direito à desoneração da folha de pagamento para 2016, restando injustificado o
item 2 "a". (grifo do autor)
A mim torna claro que a opção pela tributação alternativa em 2016 foi realizada
extemporaneamente pela recorrente, porém, não se pode extrair das compensações
informadas em GFIPs o animus de confundir a fiscalização, tampouco o elemento falso
nesta conduta, ainda mais considerando que, tal como afirma a recorrente, referida opção foi
realizada antes e depois deste ano-calendário, para além de praticar atos no sentido do direito à
CPRB no período.

2 ABRÃO, Carlos Henrique. Crime Tributário. 3a Edição.São Paulo: IOB, 2010. 15p.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725950/2020-83

Portanto, ainda que se discuta em autos próprios a compensação em si, não
verifiquei a comprovação de falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passivo apta, in
casu, à aplicação de rigorosa sanção que duplica a multa de ofício.
Outro ponto de fundamental visita é a responsabilidade objetiva pelo cometimento
de infrações à legislação tributária, tal como estabelece a regra geral, art. 136 do CTN, caput:
(CTN)
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifo do autor)
A responsabilização do agente em matéria de infração se funda em um ilícito
fiscal, traduzido no descumprimento de certas obrigações, afasta a priori o dolo, deixando clara a
ideia de culpa presumida, já que desonera os órgãos tributários da identificação da intensão, bem
como também em verificar o efetivo resultado, a natureza ou a extensão da ação/omissão.
Portanto, trata-se de uma responsabilidade objetiva, fundada em uma presunção
juris tantum que requer do infrator a demonstração da ausência de dolo ou culpa, para desonerá-
lo da obrigação tributária inadimplida.
Esta é a regra geral, contudo em exame ao fundamento da sanção imposta
verifico no dispositivo a taxativa necessidade de comprovação de falsidade na declaração,
sendo certo que inexistem palavras “vazias” nas normas, não devendo o interprete ir além
dos limites semânticos do dispositivo legal, extravasando seu real significado para, ato
contínuo, admitir um falso que não seja, necessariamente, intencional, uma espécie de
“falso culposo”. Resta evidente que esta interpretação não é a inteligência do art. 89, §10 da Lei
no 8.212, de 1991, de redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, em sintonia com a multa de
ofício qualificada estabelecida no art. 44, I, c/c §1o da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações
da Lei no 11.488, de 2007, aplicada aos casos de sonegação, fraude e conluio na seara tributária,
a rigor dos arts. 71 ao 73 da Lei no 4.502, de 1964. Seria igualmente possível imaginar também
uma forma culposa de sonegação, fraude ou conluio?
Com efeito, não se pode olvidar das sábias, antigas e perfeitamente válidas lições
do legislador e posteriormente magistrado da corte constitucional brasileira, conforme assevera
MAXIMILIANO3, ao prescrever a necessidade de interpretação inteligente da norma de modo a
não envolver a exegese em um absurdo ou conclusão inconsistente:
179 – Deve o direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que a ordem legal
envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter as conclusões inconsistentes ou
impossíveis. (...)
Nesse mesmo sentido destaca REALE4 o limite a que se sujeita o interprete,
devendo fidelidade ao esquema ou estrutura da legislação, não podendo desnaturar o sentido
ou mesmo o alcance da norma:
A liberdade do interprete fica, em suma, sempre contida nos limites de uma “estrutura
objetivada”. A limitação do poder do interprete não resulta, pois, de eventual deficiência

3 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 16a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 166p.
4 REALE, Miguel. O direito como experiência.2a Edição - 4a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2010. 243p.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725950/2020-83

ou carência de meios de pesquisa, mas é uma condição inerente à natureza mesma do
ato interpretativo: a atividade interpretativa, em verdade, tem como um de seus
princípios essenciais o da fidelidade ao esquema ou estrutura objetivada, em
função da qual pode se mover o investigador com relativa liberdade, desde que não
desnature ou deforme a estrutura objetivada a que se acha vinculado. (grifo do
autor)
Portanto dou razão à recorrente, no ponto em análise, pois não restou
suficientemente comprovada a falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passivo, donde
tenho por nulo o lançamento por vício material, com fundamento no art. 59, II do Decreto no
70.235, de 1972, haja vista, in casu, a ausência da necessária comprovação do falso praticado
pelo contribuinte, nos termos em que exige o fundamento adotado pela autoridade, com prejuízo
para a defesa.
d) Alegação de compensação de verbas trabalhistas de natureza indenizatória
A recorrente informou que contratou auditoria e seguiu a correta interpretação,
orientada por jurisprudência e doutrina de então, não havendo intensão de falsear suas
declarações, com o acréscimo de recolher sobre a receita bruta, donde entendeu indevidos os
pagamentos realizados para a contribuição patronal.
Ao verificar a alegação, sobre o prisma da aplicação da multa, identifico que não
há uma exposição casuística de qual o valor e respectivo motivo, devidamente acompanhado de
provas, a empresa discorda da glosa realizada pela fiscalização, com o acréscimo que parte das
compensações por essa razão foram aceitas, sendo aquelas recusadas por se tratar de rubricas
sujeitas à tributação, conforme a própria jurisprudência apontada no relatório fiscal, donde tenho
o argumento recursal por uma negativa geral.
Sem razão.
e) Alegação de necessidade de aplicação da legislação mais benéfica
A recorrente invoca o art. 112 do CTN para que haja interpretação mais favorável
ao acusado, inclusive relevando por completo a sanção, ou alternativamente diminuindo o valor,
porém há que se destacar que é vedado à autoridade deixar de cumprir a ordem legal, nos termos
em que rege o parágrafo único do art. 142 do CTN, inexistindo outra redução possível além
daquela informada no próprio auto de infração, fls. 2.
Sem razão.
III.
PEDIDO
Em relação ao pedido para que as soluções adotadas nos autos do contencioso da
glosa sejam consideradas no deslinde do presente, tenho-o por prejudicado haja vista dar razão à
recorrente quanto à alegação de falta de comprovação de falsidade na declaração.

Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725950/2020-83

IV.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, acato a preliminar de nulidade quanto à ausência de demonstração
de falsidade na declaração, tornando nulo o lançamento por vício material.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1362
DF CARF MF
Original